Tribunal: TJDFT
Processo: 0728138-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HOMICÍDIO. RECAMBIAMENTO DO ACUSADO. DILAÇÃO JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.
1. A observância dos prazos constitui direito do acusado, contudo o tempo de duração do processo não pode ser analisado com rigor absoluto, e o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se promover a análise pormenorizada do caso concreto.
2. Se as circunstâncias justificam a dilação do prazo para a instrução do feito, em razão da citação do réu fora do Distrito Federal e o seu recambiamento, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, de modo que se mantém a prisão preventiva decretada fundamentadamente contra o paciente.
3. Ordem denegada.